Tribunal: TJPA
Processo: 0834513-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834513-95.2022.8.14.0301

APELANTE: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MAGAZINE TORRA TORRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ASPECTO QUANTITATIVO DO TRIBUTO. INCONFORMISMO COM O JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Magazine Torra Torra Ltda. contra acórdão proferido em apelação, nos autos de mandado de segurança impetrado para afastar a exigência do ICMS-DIFAL em vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado do Pará. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao exame da alegada ilegalidade e inconstitucionalidade do critério quantitativo do tributo, especialmente da base de cálculo prevista na Lei Estadual nº 5.530/89, com alterações da Lei nº 8.315/2015, e no § 7º do art. 13 da LC nº 87/96, com redação dada pela LC nº 190/2022, requerendo pronunciamento expresso também para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a tese de inconstitucionalidade do aspecto quantitativo do ICMS-DIFAL; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito já decidido sob o fundamento de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia central ao afastar a alegação de incompatibilidade material entre a legislação estadual paraense e a LC nº 190/2022, concluindo pela possibilidade de leitura sistemática e compatibilizada das normas supervenientes e preexistentes.

A alegação da embargante, ao segmentar artificialmente a regra-matriz de incidência para sustentar silêncio apenas quanto ao aspecto quantitativo, não revela omissão autônoma, porque o julgamento rejeita de forma unitária a premissa central de desconformidade material da disciplina normativa do DIFAL.

A decisão recorrida aprecia expressamente os aspectos temporal, espacial e material da hipótese tributária e afasta a tese de revogação tácita ou perda de eficácia da legislação estadual, por inexistir incompatibilidade insanável entre os textos normativos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo pronunciamento exauriente sobre cada desdobramento argumentativo da parte, quando os fundamentos necessários à solução da controvérsia já foram examinados.

O prequestionamento por meio de embargos declaratórios exige a efetiva presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não havendo direito subjetivo da parte à reapreciação do julgado apenas para viabilizar futura insurgência extraordinária ou especial.

Não há julgamento citra petita quando o acórdão delimita as questões submetidas, aprecia a alegada incompatibilidade material da legislação estadual com a LC nº 190/2022 e conclui pela legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL, ainda que em sentido contrário à tese da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão em acórdão que, de forma unitária, rejeita a alegação de incompatibilidade material entre legislação estadual do ICMS-DIFAL e a LC nº 190/2022, ainda que não destaque separadamente cada elemento da regra-matriz de incidência. 2. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito sob o pretexto de exame mais aprofundado de tese já rejeitada pelo órgão julgador. 3. O prequestionamento em embargos de declaração depende da demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 4. Não há julgamento citra petita quando o Tribunal aprecia a controvérsia essencial e profere decisão contrária à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489. CF/1988, arts. 146, III, 150, III, e 155, § 2º, VII. CTN, art. 97, § 1º. LC nº 87/1996, art. 13, § 7º, e art. 12, XVI, com redação da LC nº 190/2022. Lei Estadual nº 5.530/1989. Lei Estadual nº 8.315/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093. STF, ADIs 7066, 7070 e 7078.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido
pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MAGAZINE TORRA TORRA LTDA. nos autos da apelação interposta em face de ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de suprir omissão no acórdão quanto ao exame da alegada ilegalidade e inconstitucionalidade do critério quantitativo do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, especialmente no tocante à base de cálculo prevista na legislação estadual paraense e na LC nº 190/2022.

Alega a embargante que a demanda originária consiste em mandado de segurança no qual buscou afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas vendas interestaduais a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará, sob o fundamento de que a legislação estadual paraense disciplina aspectos normativos do tributo em desconformidade com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 190/2022. Sustenta que a exigência tributária carece de respaldo legal adequado, por violar o princípio da legalidade tributária e, reflexamente, a anterioridade, ressaltando, contudo, que a controvérsia sobre anterioridade sempre foi tratada nos autos como questão residual, e não como núcleo central da insurgência. Em suas palavras, afirma que “a discussão acerca do instituto da anterioridade tributária sempre fora tratada nos autos de forma residual ao mérito de fato guerreado” e que o verdadeiro ponto controvertido reside na “ausência de julgamento no que concerne a alegada inconstitucionalidade da legislação infraconstitucional em face do artigo 155, §2, inciso VII, da Constituição Federal”.

Relata que, na origem, a liminar foi deferida para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente às operações realizadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022, tendo a sentença posteriormente confirmado a liminar e julgado procedente o mandado de segurança para afastar a incidência do diferencial de alíquotas no exercício de 2022, admitindo a cobrança apenas a partir de 1º de janeiro de 2023. Aduz, porém, que a sentença deixou de apreciar parte essencial do mérito, notadamente “as diferenças existentes entre os elementos da Lei Estadual e da Lei Complementar 190/2022 em face da Constituição Federal (inconstitucionalidade)”, razão pela qual foram opostos embargos de declaração em primeiro grau, os quais foram rejeitados. Em seguida, interpôs apelação buscando a reforma da sentença quanto ao cotejo entre a Lei Ordinária nº 5.530/89, com alterações da Lei nº 8.315/2015, o §7º do art. 13 da LC nº 87/96, com redação dada pela LC nº 190/22, e o art. 155, §2º, VII, da Constituição Federal.

Prossegue narrando que o Estado do Pará também apelou, defendendo, em síntese, a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, a desnecessidade de observância da anterioridade anual, a aplicação do Tema 1.093 do STF e a constitucionalidade da Lei Estadual nº 8.315/2015. Sobreveio decisão monocrática dando provimento parcial ao recurso do Estado para permitir a cobrança do DIFAL no exercício de 2022, observada apenas a noventena, e negando provimento ao recurso da empresa. Contra essa decisão, a embargante opôs novos embargos de declaração, alegando omissões quanto ao mérito efetivamente discutido nos autos, que foram rejeitados, o que ensejou a interposição de agravo interno, igualmente desprovido. Segundo a embargante, embora o acórdão do agravo interno tenha apreciado parte da controvérsia legal, continuou sem enfrentar o ponto nuclear da demanda, qual seja, a inconstitucionalidade do aspecto quantitativo do tributo.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão embargado examinou apenas os aspectos temporal e espacial da incidência do ICMS-DIFAL, deixando de enfrentar o aspecto quantitativo, especialmente a definição da base de cálculo. Defende que tanto a Lei Estadual nº 8.315/2015 quanto a LC nº 190/2022 teriam disciplinado a base de cálculo do DIFAL em desacordo com o art. 155, §2º, VII, da Constituição Federal. Sustenta que a Constituição determina, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, a adoção da alíquota interestadual, cabendo ao Estado de destino apenas o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Em contraposição, alega que a LC nº 190/2022, ao introduzir o §7º ao art. 13 da LC nº 87/96, passou a prever a utilização da alíquota interna do Estado de destino “para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação”, o que, em sua ótica, desnatura o modelo constitucional e promove majoração indevida do tributo.

Afirma, ainda, que a legislação paraense teria ido além, criando um sistema de “base dupla”, em que uma base seria apurada com a alíquota interestadual e outra com a alíquota interna do Estado de destino, resultando em exigência superior àquela autorizada constitucionalmente. A embargante apresenta demonstrações numéricas para defender que, sob a sistemática constitucional, o DIFAL seria equivalente à mera diferença entre as alíquotas, enquanto, pela sistemática da LC nº 190/2022 e, mais gravemente, pela Lei Estadual nº 8.315/2015, haveria recomposição da base de cálculo com a alíquota interna do Estado destinatário, elevando o montante exigido. Em suas palavras, sustenta haver “INEGÁVEL TROCA DE ALÍQUOTAS” e afirma que a LC nº 190/2022 e a Lei nº 8.315/2015 promoveram “a infeliz, ilegal e inconstitucional, troca das alíquotas”, com consequente aumento do ICMS-DIFAL.

Sustenta ainda que essa alteração do critério quantitativo implica majoração tributária, nos termos do art. 97, §1º, do CTN, segundo o qual se equipara à majoração do tributo a modificação da base de cálculo que o torne mais oneroso. Nessa linha, defende que, mesmo que se admitisse a eficácia da LC nº 190/2022 até eventual declaração de inconstitucionalidade, a alteração promovida exigiria nova lei ordinária estadual regularmente instituidora ou majoradora da exação, com observância dos parâmetros constitucionais. Argumenta também que a competência da lei complementar federal é restrita ao estabelecimento de normas gerais, não dispensando a necessidade de compatibilidade vertical com a Constituição nem a edição de lei estadual válida para a instituição do tributo. Acrescenta que o Tema 1.093 do STF e as ADIs 7066, 7070 e 7078 não teriam enfrentado especificamente a inconstitucionalidade ora apontada, razão pela qual não haveria identidade entre a matéria decidida nesses precedentes e a tese deduzida nos autos.

Em síntese, a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão por não apreciar o conflito entre a base de cálculo do ICMS-DIFAL prevista na Lei Estadual nº 5.530/89, com alterações da Lei nº 8.315/2015, o conceito previsto na LC nº 190/2022 e o modelo constitucional do art. 155, §2º, VII, da CF/88. Defende que o julgado deixou de analisar “o fato de que há uma alteração no critério quantitativo, com a majoração inconstitucional do tributo pela Lei Complementar 190/2022 e, especialmente, pela Lei Paraense n.º 8.315/2015”.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, com pronunciamento expresso sobre o aspecto quantitativo do tributo à luz da Lei Estadual nº 5.530/89, com as alterações da Lei nº 8.315/2015, e da LC nº 190/2022, em cotejo com o art. 155, §2º, VII, da Constituição Federal, inclusive para fins de prequestionamento da matéria a ser submetida às instâncias superiores.

Em
CONTRARRAZÕES
o
ESTADO DO PARÁ
alegou, preliminarmente, o
não conhecimento dos embargos de declaração
, ao argumento de que a embargante se vale de meio processual inadequado para rediscutir matéria já decidida. Sustenta que a parte adversa “utiliza-se de meio processual absolutamente inadequado para os fins que, de fato, visa obter” e que “pretende a revisão do conteúdo da r. decisão pelo fato exclusivo de lhe ter sido desfavorável”.

Em reforço, argumenta que
não estão presentes quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição de embargos de declaração
, pois a decisão embargada estaria devidamente fundamentada, com enfrentamento dos pontos relevantes e controvertidos da causa. Afirma que “inexistem os vícios apontados”, uma vez que a decisão “encontra-se devidamente fundamentada, com a apreciação dos pontos relevantes e controvertidos da causa”, além de guardar coerência entre conclusão, premissas e fundamentos, em conformidade com a jurisprudência predominante.

Sustenta ainda que
não se pode confundir inconformismo da parte com ausência de prestação jurisdicional
, asseverando que o simples fato de a decisão ter sido desfavorável à embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade. Nesse sentido, registra que “não se pode confundir, como o faz o embargante, julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”.

Por fim, requer que
os embargos de declaração não sejam conhecidos
, por ausência de seus pressupostos intrínsecos, reiterando, ademais, “o inteiro teor das peças processuais já elaboradas pelo Estado e constantes dos presentes autos como se aqui estivessem inteiramente transcritas”.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

II – Mérito

A controvérsia, todavia, é estritamente delimitada: cumpre verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar ponto juridicamente relevante suscitado pela parte, em especial a tese atinente ao aspecto quantitativo do ICMS-DIFAL, ou se, ao revés, a insurgência veicula mero inconformismo com a solução jurídica já adotada pelo órgão julgador.

Desde logo, adianto que a segunda hipótese é a que melhor se ajusta aos autos. O acórdão embargado não se furtou ao exame da controvérsia central. Ao contrário, delimitou expressamente as questões submetidas a julgamento, inclusive a alegação de perda de eficácia da legislação estadual por suposta incompatibilidade material com a LC nº 190/2022 e a afirmada omissão da decisão monocrática quanto ao mérito da controvérsia, concluindo, de maneira clara, que não havia omissão e que a legislação estadual poderia e deveria ser compreendida em leitura sistemática com a norma complementar superveniente, precisamente quanto aos aspectos temporal, espacial e material da hipótese tributária.

Nota-se que a embargante procura decompor a hipótese de incidência do DIFAL em seus elementos e afirma que, embora o acórdão tenha enfrentado os aspectos temporal e espacial, teria permanecido silente quanto ao quantitativo. Essa leitura, contudo, é artificialmente segmentada. Na espécie, a conclusão do acórdão foi unitária: as normas estaduais anteriores à LC nº 190/2022 permanecem válidas e eficazes, desde que compatíveis com a norma complementar superveniente, e não há incompatibilidade material automática ou insanável.

Vejamos do julgado recorrido.:

“(...) No que se refere ao
aspecto temporal
, a suposta divergência entre o artigo 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 e o artigo 12, inciso XVI, da LC nº 87/96, na redação da LC nº 190/2022, não traduz
incompatibilidade material
, mas mero descompasso redacional, passível de superação hermenêutica. A legislação estadual, ao prever o fato gerador na “saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte”, não exclui nem se contrapõe à nova redação do artigo 12 da LC 87/96, que especifica a destinação da mercadoria a consumidor final não contribuinte situado em outro Estado. Cuida-se de detalhamento adicional, que não torna inválido o núcleo da norma estadual, mas apenas requer sua interpretação conforme a legislação superveniente.

A mesma conclusão se impõe quanto ao
aspecto espacial da incidência tributária
, uma vez que o artigo 41 da Lei Estadual nº 5.530/89, ao elencar o “local da operação” como sendo o estabelecimento remetente, não impede a aplicação da regra da LC nº 190/2022, segundo a qual, nas operações interestaduais destinadas a não contribuinte, considera-se como local do recolhimento o Estado de destino. Aqui, mais uma vez, não se trata de exclusão ou negação de competência, mas de necessidade de compatibilização normativa, própria do sistema tributário federativo e da função integradora das leis complementares.

Rejeita-se, portanto, a alegação de revogação tácita. Esta, como se sabe, somente se caracteriza na hipótese de
incompatibilidade insanável
entre os textos legais, circunstância que não se verifica no caso em análise. A coexistência das normas é não apenas possível, como juridicamente esperada, desde que se opere a leitura da legislação estadual à luz das normas gerais introduzidas pela LC nº 190/2022, com observância dos princípios constitucionais da legalidade, anterioridade e tipicidade tributária.

Por fim, destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a validade da exigência do ICMS-DIFAL nos moldes da LC 190/2022, sem em nenhum momento infirmar a vigência das legislações estaduais antecedentes, desde que compatíveis e eficazes após o marco de vigência da lei complementar — o que é justamente o caso da legislação tributária do Estado do Pará. (...)”

A expressão “incompatibilidade material”, no contexto do acórdão, não se restringe a um único fragmento da regra-matriz, mas alcança o conjunto da disciplina normativa cuja validade foi impugnada. O Tribunal, portanto, não se omitiu; apenas rejeitou, em sua premissa central, a tese de desconformidade material que a embargante agora deseja ver reaberta sob recorte quantitativo mais minucioso.

Além disso, cumpre notar que o próprio acórdão embargado já havia enfrentado, de maneira explícita, a alegação de omissão da decisão monocrática anterior, concluindo não se verificar tal vício, justamente porque os fundamentos relevantes foram apreciados à luz da jurisprudência constitucional consolidada. Tal afirmação, longe de ser vazia, revela que o colegiado entendeu suficientes e abrangentes os fundamentos então lançados para afastar a pretensão da contribuinte.

Também não prospera a tentativa de converter os embargos em instrumento de prequestionamento compulsório com reabertura plena do mérito. É certo que os aclaratórios podem servir ao prequestionamento, mas apenas quando efetivamente presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC. Não há direito subjetivo da parte a obter pronunciamento judicial apartado e exauriente sobre cada desdobramento argumentativo que concebe como útil à futura insurgência extraordinária ou especial, sobretudo quando o ponto já foi resolvido pela rejeição da premissa matriz que o sustenta.

De igual modo, a alegação de que o Tribunal teria sido citra petita não se sustenta. O acórdão delimitou a questão discutida, enunciou as teses submetidas ao julgamento, apreciou a suposta perda de eficácia da legislação estadual por incompatibilidade material, afastou a alegação de omissão e concluiu pela legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL nos termos da legislação estadual vigente e da LC nº 190/2022. Não há julgamento aquém do pedido; há, isto sim, julgamento contrário à tese da parte.

A verdade é que a embargante pretende obter, sob o pretexto de suprimento de omissão, pronunciamento de mérito mais aprofundado e em direção diversa, para afirmar a inconstitucionalidade do regime quantitativo do DIFAL. Esse objetivo, contudo, corresponde a inequívoca rediscussão do julgado, providência incompatível com a estreita moldura integrativa dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem prejuízo, para fins de prequestionamento, consigno que a matéria invocada pela embargante foi apreciada nos limites necessários à resolução da controvérsia, não havendo ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, nem aos arts. 146, III, 150, III, e 155, § 2º, VII, da Constituição Federal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026